Tribunal: TJSP
Processo: 2221184-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado em contexto de cumprimento de sentença – Cognição autorizada em qualquer fase processual – Necessidade, entretanto, de comprovação da efetiva alteração da situação econômica do peticionante – Elementos de convicção insuficientes ao deferimento do benefício – Remansosa orientação jurisprudencial neste sentido – Agravo não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado em contexto de cumprimento de sentença – Cognição autorizada em qualquer fase processual – Necessidade, entretanto, de comprovação da efetiva alteração da situação econômica do peticionante – Elementos de convicção insuficientes ao deferimento do benefício – Remansosa orientação jurisprudencial neste sentido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.